Tribunal: CARF
Processo: 11128.001655/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001655/2010-65
ACÓRDÃO
3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HARD COM. FIXADORES E RESINAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2006
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal de mercadorias, tornam-se exigíveis as
diferenças de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação,
bem como a multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NA NCM/TEC e NI1NI/TIPI.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras
Gerais Complementares são o suporte legal para a classificação de
mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul e na Tarifa Externa
Comum e na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e na Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados. A liga de Cálcio (750, 0) e
Alumínio (25%) importada classifica-se no código 3824.90.79 da NCM/TEC
e NBM/TIPI vigentes nas datas das importações.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA REGULAMENTAR. Aplicável a
multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada quando se
constata que a mercadoria foi classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos e contribuições incidentes na
importação, em decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja
o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de
juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
arguidas no recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorezon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração para
constituição de diferenças a título de Imposto de Importação e de Imposto sobre Produtos
Industrializados-importação e recomposição das bases de cálculo das Contribuições para o PIS-
importação e COFINS-importação, na forma da legislação, acrescidos de multa por falta ou
insuficiência de recolhimento, de juros de mora e de multa regulamentar por mercadoria
classificada incorretamente, no montante de crédito tributário apurado de R$ 11.372,38.
O lançamento ocorreu em virtude de procedimento de revisão aduaneira, que
promoveu a revisão da declaração de importação (DI) n° 06/0161784-8, de 09/02/2006 (fls.
40/47), para as respectivas adições, pelas infrações de classificação incorreta das mercadorias
importadas na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada improcedente pela 14a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ,
através do acórdão 12.117.613, conforme abaixo ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia será indeferido quando esta se mostrar prescindível.
REVISÃO ADUANEIRA. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
3
É regular a constituição do crédito tributário apurado em sede de revisão
aduaneira antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos do registro da
Declaração de Importação, na forma do art. 54 do Decreto-Lei no 37/66.
Demonstrada incorreta a classificação fiscal declarada pelo importador, é
procedente o lançamento das diferenças de tributos e penalidade
correlatas.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA REGULAMENTAR. Aplicável a
multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada quando se
constata que a mercadoria foi classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos e contribuições incidentes na
importação, em decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja
o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de
juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, no qual em sua defesa
pugna pelo reconhecimento de sua classificação fiscal como correta, e por consequência, o
cancelamento da presente autuação.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como atende como aos demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.
I - DAS PRELIMINARES
1.1- Da nulidade do acordão recorrido por cerceamento de defesa
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por cerceamento de
defesa, bem como, alega ausência de infração.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
4
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ademais, no meu entendimento, não existem erros capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No que cerne à realização de perícia técnica, dado a maturidade da causa, bem
como, a robustez das provas apresentadas, entendo ser prescindível.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente
recurso.
II – DO MÉRITO
2.1. Do desenquadramento da Classificação Fiscal
Preliminarmente, há que discorrer, ainda que sumariamente, sobre a origem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), lastreada no Sistema Harmonizado (SH), base da Tarifa
Externa Comum (TEC), de modo que a análise da classificação tarifária torne-se totalmente
compreensível, já que a matéria não é amena.
A "Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias" foi firmada em junho de 1983, sob os auspícios do Conselho de
Cooperação Aduaneira (CCA), tornando-se o Brasil signatário da mesma em 31 de outubro de
1986, sendo essa Convenção aprovada em nosso país pelo Decreto Legislativo n° 71, de 1988, e
promulgada pelo Decreto n° 97.409, de 1988, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 1989.
0 SH compreende mais de 1.200 Posições, que, com exceção de algumas centenas,
foram divididas em Subposições de 1" nível que, por sua vez, foram ou não subdivididas em
Subposições de 2 2 nível, formando, aproximadamente, 5.000 grupos distintos de mercadorias,
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
5
identificadas por um. código de 6 (seis) dígitos, chamado "Código SH". Os 4 (quatro) primeiros
dígitos correspondem à Posição, enquanto o 5° (quinto) e o E, (sexto) identificam as Subposições
de 1" e 2° níveis, respectivamente, indicando-se com zero a ausência desses desdobramentos.
Com o advento do Mercosul, foi criada uma nomenclatura própria, baseada no SH,
denominada de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCNO, que serviu de base para a criação da
tarifa aduaneira utilizada pelos países do Mercosul, denominada de Tarifa Externa Comum (TEC), A
NCM acrescentou aos 6 (seis) dígitos do SH, mais 2 (dois):
Item e Subitem.
Logo, o código NCM é constituído por 8 (oito) dígitos. 0 Item é indicado pelo 7°
(sétimo) dígito e o Subitem pelo 8° (oitavo) dígito. A NCM compreende, ainda, além das Regras
Gerais de Interpretação do SH (que incorporou), 2 Regras Gerais Complementares (RGC) e Notas
Complementares.
Grande parte das Seções e dos Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM está
precedida de Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte integrante da Nomenclatura e
têm o mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de Seção e Notas de Capítulo. Há,
também, Notas que somente dizem respeito à interpretação dos textos das Subposições e são
chamadas de Notas de Subposição. Há, ainda, Notas Complementares, que norteiam a
classificação no âmbito regional (Mercosul).
O SH apóia-se também em publicações complementares, concebidas para facilitar a
sua interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH ou, simplesmente,
NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível de Subposição). Aversão
utilizada pelo Brasil é a "luso-brasileira", aprovada pelo Decreto n° 435, de 1992, com o texto
consolidado através de Instruções Normativas.
A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseia-se na NCM, e integra,
junto com as alíquotas do IPI, a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Há que esclarecer, ainda, que a NCM/TEC e NBM/TIPI, de 2002, vigentes à época
das importações, e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), publicadas através da
IN-SRF n° 157, de 10.05.2002, serão as utilizadas na análise dos códigos apontados pelo
importador: NCM/TEC e NBM/TIPI e pela fiscalização, bem como as Notas legais de Seção e de
Capítulos, referentes a esses dois códigos.
Outro esclarecimento fundamental quando for citada a NCM ou a NBM está-se
reportando apenas à Nomenclatura (código e designação do produto) e quando for mencionada a
NCM/TEC ou a NBM/TIPI a referência diz respeito ao código e à designação do produto a alíquota
do imposto incidente sobre ele (II e IPI, respectivamente).

A Autoridade Fiscal, em procedimento de revisão aduaneira, com base em exames
laboratoriais, efetuou o lançamento impugnado, entendendo que:
a) As mercadorias descritas na adição 001 como “tira de borracha butilica para
vedação entre-telhas”, declarada na subposição NCM 4002.31.00 – “borracha de
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
6
isobuteno-isopreno” (II – 2%, IPI – 5%, PIS, 1,65% e Cofins – 7,6%), deveriam ser
reclassificadas na subposição NCM 4005.91.90 – “outs. borr. mist. em chapas, folhas
e tiras” (II – 14%, IPI – 5%, PIS, 1,65% e Cofins – 7,6%);
b) As mercadorias descritas na adição 002 como “selante de poliuretano
monocomponente utilizado em juntas de dilatação e vedações”, declarada na
subposição NCM 3909.50.19 - "outs. poliuretanos, e líquidos e pastas" (II – 14%, IPI –
5%, PIS, 1,65% e Cofins – 7,6%), deveriam ser reclassificadas na subposição NCM
3506.10.90 - "outs. prod. utiliz. como cola, peso ñ- sup. 1kg” (II – 16%, IPI – 0%, PIS,
1,65% e Cofins – 7,6%); e
c) As mercadorias descritas na adição 003 como “tira de borracha butilica para
vedação entre-telhas”, declarada na subposição NCM 4002.31.00 – “borracha de
isobuteno-isopreno” (II – 2%, IPI – 5%, PIS, 1,65% e Cofins – 7,6%), deveriam ser
reclassificadas na subposição NCM 3506.10.90 - "outs. prod. utiliz. como cola, peso
ñ- sup. 1kg” (II – 16%, IPI – 0%, PIS, 1,65% e Cofins – 7,6%).
Por sua vez, a Recorrente insurge-se contra a pretensão da Recorida para questionar a
validade do lançamento, alegando, em suma, que:
i) utilizou na presente importação classificação fiscal com base em anterior despacho
aduaneiro de 2004, no qual a fiscalização do Porto de São Francisco do Sul/SC,
amparada em perícia técnica à época, classificou as mercadorias nos códigos NCM
4002.31.00 – Borracha de Isobuteno-Isopreno e NCM 3909.50.19 – Outs. Oliuretanos e
Líquidos e pastas, o que contraria o resultado do novo laudo para amparar a
reclassificação objeto de lançamento.
Considerada a controvérsia da questão, precisamos nos socorrer dos laudos
técnicos para dirimir a controvérsia.
Pois bem.
Para a identificação da mercadoria e análise da classificação fiscal das mercadorias,
solicitou assistência técnica.
No curso do despacho aduaneiro, foi solicitada assistência técnica para possibilitar a
correta identificação das mercadorias descritas como tiras de borracha butílica para fins de
classificação fiscal.
Noticia a autoridade fiscal:
001 - RECONSTITUIÇÃO DA BASE DE CALCULO
O importador, por meio da DI de n° 06/0161784-8, registrada em
09/02/2006, submeteu a despacho pela adição 001,
item 1, 170,0000 UNIDADE da mercadoria descrita como "SM52272843 -
TIRA DE BORRACHA BUTILICA PARA VEDAÇÃO ENTRE-TELHAS.",
item 2, 315,0000 UNIDADE da mercadoria descrita como "SM52271226IN -
TIRA DE BORRACHA BUTILICA PARA VEDAÇÃO ENTRE-TELHAS." e
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
7
item 3, 405,0000 UNIDADE da mercadoria descrita como "SM52271630 -
TIRA
DE
BORRACHA
BUTILICA
PARA
VEDAÇÃO
ENTRE-TELHAS";
classificando-a na Tarifa Externa Comum sob o código NCM 4002.31.00 -
"BORRACHA DE ISOBUTENO-ISOPRENO"; tendo sido declarado e pago,
quando devido: imposto de importação à aliquota de 2,00%, imposto sobre
produtos industrializados à aliquota de 5,00%, PIS à aliquota de 1,65% e
Cofins à aliquota de 7,60%.
Através da adição 002,
item 1, 322,0000 UNIDADE da mercadoria descrita como "SM7108 -
SELANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE UTILIZADO EM JUNTAS
DE DILATAÇÃO E VEDAÇÕES" e
item 2, 67,0000 UNIDADE da mercadoria descrita como "SM7108 -
SELANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE UTILIZADO EM JUNTAS
DE DILATAÇÃO E VEDAÇÕES"; classificando-a na Tarifa Externa Comum sob
o código 3909.50.19 - "OUTS.POLIURETANOS, E LÍQUIDOS E PASTAS"; tendo
sido declarado e pago, quando devido: imposto de importação à aliquota
de 14,00%, imposto sobre produtos industrializados à aliquota de 5,00%,
PIS a aliquota de 1,651 e Cofins à aliquota de 7,60%.
E, através da adição 003,
item 1, 1,0000 UNIDADE da mercadoria descrita como "SM2100 - TIRA DE
BORRACHA BUTILICA PARA VEDAÇÃO ENTRE-TELHAS"; classificando-a na
Tarifa Externa Comum sob o código 4002.31.00 - "BORRACHA DE
ISOBUTENO-ISOPRENO"; tendo sido declarado e pago, quando devido:
imposto de importação à aliquota de 2,00%, imposto sobre produtos
industrializados à aliquota de 5,00%, PIS à aliquota de 1,65% e Cofins à
aliquota de 7,60%.
Em face do pedido de exame laboratorial n° LAB 0645 EQCOF, foi colhida
amostra da mercadoria para exame, cujo resultado se encontra descrito no
laudo 718/2007 - 1 a 3, que concluiu tratar-se de:
a) Para o laudo 718/2007-1 - adição 001.
"Tira
à
base
de
Poli(Isobuteno/Isopreno),
contendo
Substancias
Inorgânicas, com largura de 2cm e espessura de 0,4cm, na cor cinza"; e, em
resposta aos quesitos do pedido, informou:
"1. Não se trata de Borracha Sintética, em forma primária ou em chapas,
folhas ou tiras, não misturada.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
8
Trata-se de Tira à base de Poli(Isobuteno/Isopreno), contendo Substancias
Inorgânicas, com largura de 2cm e espessura de 0,4cm, na cor cinza, Outra
Tira, Borracha misturada, não vulcanizada, em tiras.
2. Não se trata de preparação e nem de composto de constituição química
definida.
3. De acordo com Literatura Técnica, mercadoria de nome comercial
SM5227 é utilizada como selante em construções metálicas, juntas, placas
de polietileno, equipamentos de ar condicionado, janelas, etc.
4. Informamos que foram coletadas as amostras de todas as mercadorias
discriminadas no Pedido de Exame".
b) Para o laudo 718/2007-2 - adição 002.
"Adesivo Preparado à base Derivado de Silicone, Ester Ftálico e Substancias
Inorgânicas, na forma de pasta"; e, em resposta aos quesitos do pedido,
informou:
"1. Não se trata de Poliuretano.
Trata-se de Adesivo Preparado & base Derivado de Silicone, Ester Ftálico e
Substancias Inorgânicas, na forma de pasta, Produto de Qualquer Espécie
utilizado como Adesivo, acondicionado para venda a retalho como Adesivo,
com peso liquido não superior a 1 kg.
2. Não se trata de preparação diversa das indústrias químicas e nem de
composto de constituição química definida.
3. De acordo com Referencias Bibliográficas, mercadoria de nome
comercial Permathane SM7108 é utilizada como adesivo selante em juntas
de construção, tais como no perímetro de portas e janelas, telhados,
dobradiças, calhas, portões, equipamentos de ar condicionado, etc.
4. Informamos que foram coletadas as amostras de todas as mercadorias
discriminadas no Pedido de Exame".
c) Para o laudo 718/2007-3 - adição 003.
"Adesivo Preparado a base Derivado de Silicone, e substância Inorgânicas,
na forma de pasta"; e, em resposta aos quesitos do pedido, informou:
"1. Não se trata de Borracha Sintética, em forma primária ou em chapas,
folhas ou tiras.
Trata-se de Adesivo Preparado à base de Derivado de Silicone e Substâncias
Inorgânicas, na forma de pasta, Produto de Qualquer Espécie utilizado
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
9
como Adesivo, acondicionado para venda a retalho como Adesivo, com
peso liquido não superior a 1 kg.
2. Não se trata de preparação diversa das indústrias químicas e nem de
composto de constituição química definida.
3. De acordo com Referências Bibliográficas, mercadoria de nome
comercial Cura Sil SM2100 é utilizada como adesivo selante em juntas de
construção, tais como no perímetro de portas e janelas, telhados, portões,
etc.
4. Informamos que foram Coletadas as amostras de todas as mercadorias
discriminadas no Pedido de Exame".
Portanto, de acordo com o Laudo de Análise elaborado, com as Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs 1a e 6a, com a
Regra Geral Complementar - RGC-1; textos das posições "4005 - Borracha
misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou
tiras" e "3506 - Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem
compreendidos em outras posições; produtos de qualquer espécie utilizados
como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas
ou adesivos, com peso liquido não superior a 1kg."; textos das subposições
simples/composta "4005.9 - Outras e "3506.10 - Produtos de qualquer
espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a
retalho como colas ou adesivos, com peso liquido não superior a 1kg"; as
mercadorias submetidas a despacho, descritas nas adições a seguir,
classificam-se:
- a da adição 001, itens 1 e 3, no código NCM 4005.91.90 - OUTS. BORR.
MIST. EM CHAPAS, FOLHAS E TIRAS; sujeita à incidência de aliquotas de
14,00% para o imposto de importação, 5,00% para o imposto sobre
produtos industrializados, 1,65% para PIS e 7,60% para COFINS;
- a da adição 002, itens 1 e 2, no código NCM 3506.10.90 - OUTS. PROD.
UTILIZ. COMO COLA, PESO R SUP. 1KG; sujeita A incidência de aliquotas de
16,00% para o imposto de importação, 0,00% para o imposto sobre
produtos industrializados, 1,65% para PIS e 7,60% para COFINS.
- a da adição 003, item 1, no código NCM 3506.10.90 - OUTS. PROD. UTILIZ.
COMO COLA, PESO Ñ SUP. 1KG; sujeita à incidência de a1íquota de 16,00%
para o imposto de importação, 0,00% para o imposto sobre produtos
industrializados, 1,65% para PIS e 7,60% para COFINS.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
10
Sendo assim, cobra-se a diferença de imposto, para as adições 001, 002 e
003; apurada em face de tal incorreção, somada aos acréscimos legais
devidos. [...]
A Autoridade Fiscal, desta forma, conclui que, com base nas Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado, RGI no l e RGI no 6, e na Regra
Geral Complementar - RGC-1, as classificações corretas das mercadorias
importadas são para a adição 001, itens 1 e 3, no código NCM 4005.91.9; para
a adição 002, itens 1 e 2, no código NCM 3506.10.90; e para a adição 003, item
1, no código NCM 3506.10.90, para afastar as classificações declaradas pelo
importador.
Em outros termos, o laudo concluiu que os produtos da adição 001 não se tratam
de borracha sintética, em forma primária ou em chapas, folhas ou tiras, mas de material à base de
poli(isobuteno/isopreno), contendo substâncias inorgânicas, não vulcanizada, que é utilizada
como selante em construções metálicas, juntas, placas de polietileno, etc.
Concluiu, também, que os produtos da adição 002 não são de poliuretano,
descartando a descrição na DI, mas adesivo à base derivado de silicone, éster ftalico e substâncias
inorgânicas, na forma de pasta, sendo uma mercadoria de nome comercial Permathane SM7108
que é utilizada como adesivo selante em juntas de construção, de portas e janelas, telhados,
dobradiças, calhas, etc.
O laudo concluiu, ainda, que os produtos da adição 003 não são borracha sintética,
em forma primária ou chapas, folhas ou tiras (como na adição 001), mas de adesivo à base de
derivado de silicone e substâncias inorgânicas, na forma de pasta, sendo uma mercadoria de nome
comercial Cura Sil SM2100 que é utilizada como adesivo selante em juntas de construção, de
portas e janelas, telhados, portões, etc (como na adição 002).
Para ser classificada na posição 4002, a mercadoria têm que estar de acordo com as
definições de formas primárias, chapas, folhas e tiras, o que não ocorre com os produtos das
adições 001 e 003, conforme Notas 3 e 9 do Capítulo 40 da NESH:
3. Nas posições 40.01 a 40.03 e 40.05, a expressão formas primárias aplica-
se apenas às seguintes formas:
a) líquidos e pastas (incluídos o látex, mesmo pré-vulcanizado, e outras
dispersões e soluções);
b) blocos irregulares, pedaços, fardos, pós, grânulos, migalhas e massas
não coerentes semelhantes. (...)
Na acepção das posições 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 e 40.08, consideram-se chapas,
folhas e tiras apenas as chapas, folhas e tiras, bem como os blocos de forma regular, não
recortados ou simplesmente cortados em forma quadrada ou retangular (mesmo que esta
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
11
operação lhes dê a característica de artigos prontos para o uso), desde que não tenham sofrido
outra operação, senão um simples trabalho à superfície (impressão ou outro).
A posição 4005 do sistema Harmonizado possui o seguinte texto:
40.05 Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em
chapas, folhas ou tiras.
4005.10 -Borracha adicionada de negro de fumo ou de sílica
4005.20.00 -Soluções; dispersões, exceto as da subposição 4005.10
4005.9 -Outras:
4005.91 --Chapas, folhas e tiras
4005.91.10 Preparações base para a fabricação de gomas de mascar
4005.91.90 Outras
Assim, pelas Regras Gerais 1a e 6a e Regra Complementar RGC-1 do Sistema
Harmonizado, as mercadorias da adição 001, portanto, são classificáveis no código NCM
4005.91.90 da TEC.
Para ser classificada na subposição 3909.05, a mercadorias tem que constituir
poliuretanos em formas primárias, o que não ocorre com os produtos da adição 002. Contudo, os
produtos das adições 002 e 003 compreendem adesivos de silicone e substâncias inorgânicas, que
são acabados e prontos para a venda em retalho.
A posição 3506 do sistema Harmonizado possui o seguinte texto:
35.06 Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem
compreendidos em outras posições; produtos de qualquer espécie utilizados
como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas
ou adesivos, com peso líquido não superior a 1kg.
3506.10 -Produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos,
acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso
líquido não superior a 1kg
3506.10.10 À base de cianoacrilatos
3506.10.90 Outros
Desta forma, pelas Regras Gerais 1a e 6a e Regra Complementar RGC-1 do Sistema
Harmonizado, as mercadorias das adição 002 e 003, portanto, são classificáveis no código NCM
3506.10.90 da TEC.
Por fim, no que pese todo esforço da Requerente para invalidar a reclassificação das
mercadorias, trazendo um laudo técnico elaborado por perito designado pela Receita Federal em
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
12
2004, registra-se que as amostras do referido laudo não são as mesmas da mercadoria adquirida,
tornando-se assim imprestável.
Pois, os laudos datados no ano de 2004, nas fls. 126, não descrevem as
mercadorias, a dúvida paira sobre o que vem a ser as mercadorias adquiridas, de maneira a fazer a
correspondência adequada para o NCM, o respectivo laudo que tanto se apega a Recorrente não
tem o poder de vinculação e tão pouco se prestar a classificar as mercadorias.
Ratifico o entendimento do julgador do piso, a asseverar que efeito vinculante teria
uma Solução de Consulta que poderia ter sido requerida pela Recorrente, todavia, assim não
procedeu.
Neste tópico, não há reforma a fazer, devendo manter-se a presente autuação.
2.2- Da Multa Regulamentar
Quanto à multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria importada,
há previsão no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria; ou
[...]
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência
dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.
Não há o que se falar em ilegalidade na imputação da referida multa regulamentar,
pois, de fato, para cada mercadoria há somente uma nomenclatura fiscal cabível, havendo erro na
classificação, a multa imputada é devida.
Deste modo, a exclusão dessa penalidade como pretendida pela Recorrente se
mostra incabível.
2.3- Da Multa de Ofício e juros sobre a multa
Insurge-se a Recorrente contra a imputação da multa de ofício se deu com base no
artigo 44, da Lei 9.430/96, não havendo o que se falar em ilegalidade.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.825 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001655/2010-65
13
E no que se refere ao pleito pelo afastamento da incidência dos juros sobre a
multa de ofício, o tema não merece maiores digressões, diante da edição da recente
Súmula deste CARF no 108:
-
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial d
e Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Por todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso, e
no seu mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 332
DF CARF MF
Original